Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 180, §3o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Ao final, a pena foi substituída por restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que não houve comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que é comum que as pessoas descartem a nota fiscal do aparelho e o revendam após o uso pessoal, assim como a venda do produto por preço inferior, em razão da desvalorização pela utilização do bem. Por entender que não foi demonstrada a consciência ou presunção da origem ilícita do aparelho, pede a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61814472). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62480783).
III. O crime de receptação culposa consiste na conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve se presumir obtida por meio criminoso, na forma do art. 180, § 3o, do CP.
IV. Nesse aspecto, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, tal como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que em torno da aquisição do objeto, deva se presumir que a sua origem é ilícita.
V. Consta dos autos que o autor adquiriu celular objeto de roubo, vinculado à Ocorrência Policial no 13.813/2021 - 15a DP. Em sede inquisitorial, o réu afirmou que havia comprado o telefone de um desconhecido que ofereceu o bem, no centro de Ceilândia, perto da loja Agittus Calçados, pagando o preço de R$ 250,00. Referiu, ainda, que o objeto lhe foi entregue sem caixa, sem nota fiscal e acessórios, com a tela quebrada. Em juízo, o policial ouvido ratificou que o telefone fora adquirido nas condições acima descritas, acrescentando que o réu não fez consulta sobre restrição no aparelho.
VI. No caso em análise, a absolvição do apelante por atipicidade da conduta não é possível, porquanto o conjunto probatório é coeso e dá a certeza de ocorrência do crime. Com efeito, os elementos colhidos no inquérito policial foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade delitivas. Em reforço, no delito em questão, a aferição do elemento subjetivo é obtida mediante a avaliação das circunstâncias casuísticas, incumbindo ao réu apontar elementos que confiram verossimilhança a sua alegação no sentido de que não tinha ciência a respeito da ilicitude da coisa. Isso porque, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
VII. Diante desse quadro, confirmou-se que o acusado adquiriu aparelho celular, sem nota fiscal, sem recibo do pagamento, em condições e em local suspeitos, presumindo-se ter sido o celular obtido por meio criminoso. De fato, posteriormente, constatou-se que o objeto foi obtido por meio criminoso, uma vez que registrado o seu roubo por meio de boletim de ocorrência. Portanto, não há que se falar em absolvição por falta de comprovação do elemento subjetivo.
VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
IX. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.